Tribunal: STF
Processo: HC 248171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.